Tribunal: STF
Processo: RHC 140539
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA, USO DE DOCUMENTO FALSO E FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Diante da inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, resta inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes. 



    2. No caso, não se constata a existência da omissão apontada pelo embargante, que tão somente invoca fundamentos esgotados no acordão impugnado, objetivando a rediscussão do tema. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.